Tribunal: TJDFT
Processo: 0747018-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0747018-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME EMBARGADO: GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por DGL Empreendimentos Imobiliários Ltda ME contra decisão desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão da intempestividade e da matéria em debate não se inserir no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, tampouco versar sobre questão urgente (ID 20960126). Em suas razões recursais (ID 21278335), alega a embargante que a decisão padece de omissão, tendo em vista que no dia de início da contagem do prazo para apresentação do recurso (05/10/2020) houve indisponibilidade do sistema, tanto no primeiro grau, quanto no segundo grau, prorrogando-se o termo a quo para o dia seguinte (06/10/2020), de sorte que o prazo fatal passou a ser 27/10/2020, data da interposição do agravo de instrumento. Destaca página dos expedientes praticados pelo juízo de origem, em que consta como data final para interposição de eventual recurso o dia 27/10/2020. Discorre sobre a Lei no 11.419/2006 e cita jurisprudência no sentido de que a intimação eletrônica prevalece sobre a realizada via DJe. Requer o acolhimento dos embargos, sanando-se o vício apontado e, por conseguinte, reconhecendo-se a tempestividade do recurso. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Os embargos de declaração são cabíveis quando o decisum estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade ou quando houver necessidade de se corrigir erro material, sendo admitida, em caráter excepcional, a modificação do julgado. In casu, aduz a embargante que a decisão omitiu-se quanto à indisponibilidade do sistema PJe, circunstância que teria prorrogado o início da contagem do prazo recursal. De fato, em 04 de outubro (domingo), devido à falha em um conjunto de fibras óticas que provê a interligação entre o datacenters e a rede do TJDFT, alguns sistemas ficaram indisponíveis, o que ensejou a prorrogação dos “prazos dos processos judiciais - PJe de 1o e 2o graus, vencidos nesta segunda-feira, dia 05/10/2020, para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema.” (https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2020/outubro/tjdft-prorroga-prazos-do-pje-de-1o-e-2o-graus) A propósito, acerca da indisponibilidade do processo eletrônico por motivo técnico, assim dispõe a Lei no 11.419/2006, in verbis: Art. 10. A distribuição da petição inicial e a juntada da contestação, dos recursos e das petições em geral, todos em formato digital, nos autos de processo eletrônico, podem ser feitas diretamente pelos advogados públicos e privados, sem necessidade da intervenção do cartório ou secretaria judicial, situação em que a autuação deverá se dar de forma automática, fornecendo-se recibo eletrônico de protocolo. § 1o Quando o ato processual tiver que ser praticado em determinado prazo, por meio de petição eletrônica, serão considerados tempestivos os efetivados até as 24 (vinte e quatro) horas do último dia. § 2o No caso do § 1o deste artigo, se o Sistema do Poder Judiciário se tornar indisponível por motivo técnico, o prazo fica automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema. (grifo nosso) Com efeito, a prorrogação para o primeiro dia útil seguinte em razão de problemas técnicos direciona-se aos atos processuais vencidos na data da inconsistência do sistema. Na hipótese, não possuía a embargante prazo vencendo no dia 05/10/2020. Ora, na data em questão, iniciou-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso, o qual venceu em 26/10/2020, dia em que o sistema não apresentou qualquer indisponibilidade a justificar a interposição do agravo de instrumento para o dia útil seguinte. Nada obstante a clareza da notícia veiculada no site do TJDFT quanto à prorrogação dos prazos vencidos no dia 05/10/2020, em absoluta consonância com o regramento legal pertinente ao dispor sobre a indisponibilidade por motivo técnico, em consulta à aba “expedientes” dos autos de origem, constata-se, realmente, como data limite para manifestação, o dia 27/10/2020, situação que ensejaria, a princípio, o acolhimento dos embargos para reconhecer a tempestividade e promover o regular processamento do recurso. Ocorre que o não conhecimento não decorreu exclusivamente da suposta intempestividade, mas, também, em razão da matéria em debate (ausência de regularização da representação processual da parte adversa) não se inserir no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, fundamento sequer impugnado pela embargante. Com o advento do novo Código de Processo Civil, percebe-se a nítida intenção do legislador de restringir o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Isso porque o Código de Processo Civil de 1973 permitia a interposição de inumeráveis recursos, prolongando indefinidamente o tempo de tramitação das ações. Sendo assim, no intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu um rol taxativo de decisões agraváveis, não estando a decisão que concede prazo para a comprovação da nomeação de inventariante, de modo a ser regularizado o polo ativo da demanda, elencada no rol do art. 1.015 do CPC. Aliás, a situação em comento não autoriza admitir o agravo de instrumento sequer sob a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da taxatividade mitigada do referido rol (Tema 988/STJ)[1], pois não se verifica a urgência da matéria. Ademais, consoante consignado na decisão agravada, “deve o juízo privilegiar – sempre que possível – solução de mérito da demanda, em detrimento de extinções sem mérito.” Logo, se a parte adversa não atender aos novos prazos concedidos para regularizar sua representação processual, o feito certamente será extinto, como almeja a embargante, ré nos autos de origem. Destarte, considerando que os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade ou contradição (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), dada a inexistência de tais máculas na decisão objurgada, notadamente considerando o segundo fundamento para esta Relatora não conhecer do agravo de instrumento, mostra-se cogente o não provimento dos presentes embargos. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO. Publique-se. Intime-se. [1] “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." Brasília, 18 de novembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora